Tribunal: CARF
Processo: 10865.901940/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.901940/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.681 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
EXPRESSO CRISTÁLIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
CÔMPUTO
DE
ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM
PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, admite-se o cômputo de
estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BEL.
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP 02179.37689.310305.1.3.03-
2781 (fls.2/7) onde o contribuinte indica créditos de saldo negativo CSLL no valor de
R$ 32.992,18 para compensar débitos próprios. Ainda segundo o PER/DCOMP,
referido crédito teria sido originado por CSLL Retida na Fonte e por pagamentos de
estimativa CSLL. O mesmo crédito teria sido utilizado nos PER/DCOMPs
25954.21796.290405.1.3.03-4591
(fls.8/11),
34042.68170.120505.1.3.03-1676
(fls.12/15) e 25829.74932.150605.1.3.03-8301 (fls.16/19).
Por intermédio do Despacho Decisório n° 825094252 de 25/03/2009 e anexos
(fls.20/28), o direito creditório não foi reconhecido e as compensações, não
homologadas. O Despacho Decisório apresenta a seguinte fundamentação:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.901940/2009-48
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.681 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901940/2009-48

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 01/04/2009 (fl.29), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 30/04/2009 (fls.30/33)
via procurador (fls.65/78), alegando em síntese que:
1) Ao contrário do exposto no Despacho Decisório, o crédito existe;
2) O valor das parcelas de composição do saldo negativo na DIPJ foi
reconhecido e confirmado pela autoridade fazendária no valor de R$ 225.191,15
conforme detalhamento de crédito extraído no site da Receita Federal;
3)
Conforme disposto no manual de instruções de preenchimento da
DIPJ, que dispõe sobre a CSLL mensal paga por estimativa, considera-
se efetivamente pago por estimativa todos os valores pagos por meio de DARF;
4) O saldo negativo de R$ 32.992,18 é o resultado da diferença entre o total
das estimativas pagas (R$ 225.191,15) e o montante devido do tributo (R$
192.198,97);
5) A contribuinte não pode ser prejudicada pelo simples erro de forma;
6) Requer o reconhecimento do direito creditório e homologação da
compensação.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque:
cópia de DARFs (fls.41/44), relação de retenções (fls.45/46), despacho de
encaminhamento (fl.81), DIPJ/2005 (fls.82/181), DIRFs (fl.182), telas sistemas RFB
(fl.183), DCTF 1° trim/2004 (fls.184/235) e compensações estimativas CSLL
(fls.236/244).
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
conforme acórdão n. 03-043.746, de 27 de junho de 2011 (e-fl. 245), que recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
SALDO
NEGATIVO
CSLL.
TRIBUTO
DEVIDO
SUPERIOR
ÀS
ANTECIPAÇÕES. INEXISTÊNCIA.
Comprovado que o tributo devido apurado na DIPJ supera as antecipações
durante o ano-calendário, inexiste o crédito pleiteado.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 261), no qual,
oferece os argumentos abaixo sintetizados.
Diz que formalizou PER/DCOMP “mediante o aproveitamento de saldo negativo
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL apurado no ano-calendário de 2004,
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.681 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901940/2009-48

decorrente de imposto retido na fonte e pagamentos efetuados por estimativa, no valor total de
R$32.992,18.”
Relata que “...após manifestação da empresa ora recorrente, em data de
10.04.2015,
a recorrente foi novamente surpreendida com o recebimento de
intimação/notificação, expedida pela Delegacia da Secretaria da Receita Federal do Brasil em
Limeira/SP, para cientificar do Despacho Decisório proferido nos autos do Processo de Crédito
n° 10865-901.940/2009-48, não validando a totalidade do montante apurado pela empresa a
título de pagamento por estimativa de CSLL das competências de janeiro a março de 2004,
especialmente por conta da exclusão das compensações pretensamente não homologadas... “.
Sustenta que “...ao contrário do disposto no r. Acórdão n° 01-31.659 ora
guerreado, os valores de R$ 19.662,90 e R$ 3.182,99 (itens 1 e 2), referentes a CSLL de
janeiro/2014 e fevereiro/2014 compensados via PER/DCOMPs n° 07731.45725.050304.1.3.02-
8548 e 30215.99887.010404.1.3.02-3346, respectivamente, foram devida e regularmente
deferidos nos autos do Processo Administrativo n° 10865.903860/2008-46.”
Aduz que “No que se refere ao valor de R$ 15.309,08 (item 3), referente a CSLL
março/2004, compensado via PER/DCOMP n° 42893.75674.03.05.04.1.3.03-7012, importante
destacar que o mesmo encontra-se pendente de julgamento de manifestação de inconformidade
regular e tempestivamente apresentada nos autos do Processo Administrativo n°
10865.901580/2010-18.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito, constato que não houve a homologação do PER/DCOMP no
02179.37689.310305.1.3.03-2781 (e-fls. 20), sob a alegação de ausência de saldo negativo
disponível, decisão confirmada e fundamentada pelo acórdão recorrido nos seguintes termos:
(...)
Vale lembrar que as estimativas CSLL de janeiro a março/2004 foram excluídas
do ajuste anual em função de não homologação das respectivas compensações. Tal
procedimento decorre de entendimento da Administração Tributária de que as
estimativas mensais são meras antecipações, não representando efetivamente débitos e
não sendo passíveis de inscrição em dívida ativa da União. Assim, somente as
estimativas com compensação homologada devem ser levadas ao ajuste anual.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.681 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901940/2009-48

(...)
O Recorrente contesta a não homologação da compensação, ao argumento
principal de que os valores não confirmados foram objeto das PER/DCOMPs n°
07731.45725.050304.1.3.02-8548,
30215.99887.010404.1.3.02-3346
e
42893.75674.03.05.04.1.3.03-7012, sendo que as duas primeiras fazem parte do processo n°
10865.903860/2008-46 e a última integra o processo no 10865.901580/2010-18.
Em que pese a interpretação escorreita exarada no acórdão recorrido, vejo que
atualmente ela não mais prevalece no âmbito da Administração Tributária, a qual editou o
Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e cujas
conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques que interessam a esta lide administrativa
(destaques deste relator):
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se observa, o entendimento atual da Administração Tributária é no sentido
de reconhecer o direito à compensação de crédito de estimativa que integra saldo negativo
origem em de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório tenha sido
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.681 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901940/2009-48

prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito tributário
continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
do despacho decisório de e-fls. 20.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Por fim, reproduzo ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao encontro
do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.681 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901940/2009-48

Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe, no sentido de que
sejam incluídas no cômputo do saldo negativo compensado no processo atual as estimativas de
CSLL extintas por compensação mediante os PER/DCOMPs 07731.45725.050304.1.3.02-8548,
30215.99887.010404.1.3.02-3346
e
42893.75674.03.05.04.1.3.03-7012,
integrantes
dos
processos nos 10865.903860/2008-46 e 10865.901580/2010-18.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital